Tribunal: STF
Processo: ARE 1368033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REVISÃO CONTRATUAL.



    1. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial alegadamente cerceada é desnecessária e imprestável a combater cláusulas expressa e validamente pactuadas.



    2. Inviável acolher pedido sem amparo legal, com objetivo de obrigar à renegociação e à revisão de mútuo, como se o Judiciário pudesse impor a visão do interessado à contraparte. Irresignação genérica acerca de critérios legitimamente contratados, e falta de base legal para a substituir a prestação do mútuo por outra arbitrariamente estipulada. Legítimo o contrato que prevê o sistema de amortização constante - SAC, amplamente utilizado e amparado nos artigos 5º, caput, e 6º, ambos da Lei n.º 4.380/64. Eventual alteração da renda mensal do mutuário, por desemprego, doença ou evento similar não implica quebra da base do contrato, pois tais situações são de antemão consideradas nos ajustes no âmbito do SFH. Assim, não se aplica o artigo 6º, V, do CDC, ou o artigo 478 do CC, e sim as regras contratuais. O contrário faria o mutuante segurador dos infortúnios particulares do mutuário, com encarecimento ainda maior do sistema.



    3. A planilha de evolução teórica do contrato de financiamento habitacional, entregue ao mutuário para demonstrar os fluxos de pagamentos e servir de referência para o cálculo das prestações, está sujeita às alterações previstas no contrato. Tal documento não significa que os valores sejam pré-fixados e insuscetíveis de modificação, e assim foi esclarecido ao devedor. Juros, critérios de amortização e de correção do saldo devedor sem ilegalidades. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, caput e inciso I; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não há base legal para mudar o mútuo com alienação fiduciária, celebrado em março de 2015, sob as regras do SFH (Lei n.º 4.380/64) e da Lei n.º 9.514/97, com recursos do SBPE (contrato n.º 1.4444.0837796-0, Evento 1, OUT9).



    O valor financiado foi de R$ 350.000,00, e foi pactuada a liquidação da dívida em 420 prestações mensais sucessivas, a partir de R$ 3.279,94, para abril de 2015, com seguros. A taxa de juros nominal é de 8,7873%, e efetiva de 9,1500% ao ano, e foi oferecida a possibilidade de taxas de juros reduzida (item G-1).



    O contrato anexado com a inicial está incompleto, e não constam as páginas de números pares (pág. 2, que contém a renda comprovada pelo mutuário, além das páginas 4, 6, 8 e 10). Somente na planilha de evolução do financiamento é possível constatar que a renda mensal do mutuário, que se disse empresário, era de R$ 60.000,00 (Evento 1, OUT10).



    É possível dizer, porém, que o pacto prevê encargos reajustados de acordo com o sistema de amortização constante – SAC, o qual prevê parcelas decrescentes e juros capitalizados, e, por padrão, que saldo devedor será atualizado mensalmente pelo coeficiente aplicável a poupança/FGTS (cláusula 6ª).



    Também é padrão nos contratos recentes do SFH, com previsão do Sistema de Amortização Constante ou Crescente (SAC ou SACRE), a cláusula que dispõe que o recálculo do encargo mensal previsto não está vinculado ao salário ou vencimento da categoria profissional dos devedores, tampouco a planos de equivalência salarial.



    Ademais, o reajuste das prestações com base na categoria profissional do devedor deixou de ser obrigatório desde a publicação da Lei n.º 8.004/1990. E a praxe já demonstrou que a adoção de critérios diversos para correção das prestações e do saldo devedor era extremamente prejudicial aos mutuários.



    Tal critério de reajuste foi, afinal, vedado pela MP n.º 2.223/2001, convertida na Lei n.º 10.931/04 (art. 48), bem antes da assinatura do contrato ora examinado, pelo que incabível a pretensão de substituir o critério legitimamente pactuado.



    Os juros remuneratórios e os encargos em caso de impontualidade estão claramente previstos nas cláusulas 7ª, com a previsão de juros moratórios de 0,033% por dia e multa moratória de 2%, consoante redação padronizada dos contratos do SFH (Evento 1, OUT9, p. 04).



    De acordo com a planilha de evolução do financiamento (Evento 1, OUT10), verifica-se que o Autor perdeu o benefício da taxa de juros reduzida em outubro de 2016, quando a prestação, que já estava reduzida ao patamar de R$ 3.236,69, passou para R$ 3.271,71.



    Também houve a incorporação de prestações não pagas ao saldo devedor, em março e abril de 2017, com o consequente recálculo das prestações subsequentes.



    Ou seja, quando procurada, a CEF aceitou a renegociação da dívida e a incorporação do débito ao saldo devedor, de modo que não se verifica a alegada intransigência da credora. E, não fossem as incorporações, o valor das prestações vinha gradativamente sendo reduzido, como é típico desse sistema de amortização. A mesma planilha demonstra claramente que as amortizações foram positivas ao longo do financiamento. 



    (...)



    Por conseguinte, ainda que se considere eventual valor cobrado a maior (e nada neste sentido foi comprovado, ao contrário), o encontro de contas certamente é desfavorável ao Apelante, diante do saldo devedor que, sem o devido pagamento das prestações, cresce exponencialmente. 



    (...)



    Ainda que se queira aplicar o Código de Defesa do Consumidor o artigo 6º, V, não tem o condão que a parte quer. Ele exige a situação de quebra objetiva da base contratual, e isto não ocorreu. Nem a Lei nº 8.078/90 pode ser interpretada como permissivo para o mutuário alterar e descumprir cláusulas previstas em consonância com a lei.



    O principal argumento a justificar o inadimplemento reside em situação externa à relação contratual, relacionada à mudança do padrão de renda familiar, por perda de ganhos e atual estado de dificuldade.



    Eventos de tal natureza, porém, não autorizam a revisão do contrato, nem há qualquer previsão legal que obrigue a credora a renegociar o débito diante de tais condições. A regra do artigo 478 do Código Civil não é cabível, pois ela pressupõe situação imprevisível, e a regra do art. 6, V, do CDC, também não incide, pois a eventualidade de mudança de renda já é considerada na base do negócio. E nem a faculdade contratual de renegociação, a critério mútuo, pode ser assim interpretada."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente